Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Afirma o recorrente que não recebeu notificação para apresentar defesa prévia seja por AR, seja pelo SNE, e que o recorrido não comprovou a realização da dupla notificação via sistema eletrônico, não bastando a simples alegação de adesão ao SNE. Sustenta que a autuação pessoal só é válida se constar no auto de infração o prazo para apresentação de defesa prévia e que não foi juntado o auto de infração preenchido e assinado pela autoridade de trânsito. Impugna a eficácia do aparelho de medição de consumo de álcool.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve irregularidade na notificação do autor no processo administrativo para imposição de multa de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Conforme a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça, “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Para tanto, o órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN.
6. No caso, além de a autuação ter ocorrido em flagrante, em 13/10/2023, o documento de ID 68535664 - Pág. 1, juntado pela parte recorrente, é suficiente para demonstrar a regularidade da notificação da autuação. Não resta demonstrada, portanto, qualquer irregularidade na notificação encaminhada, mas comprovada a efetiva ciência do recorrente quanto ao prazo para defesa (26/11/2023).
7. Registre-se que os atos administrativos emitidos no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legalidade, uma vez que os princípios da legalidade e da moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos.
8. Ademais, mostra-se desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool, porquanto nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765)".
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 165-A. Resolução 918/2022 do CONATRAN.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 312. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Enunciado 16. Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539.